Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1016057-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO.
RECORRIDO : LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Luiz Carlos de Assunção Pionório e Elenice Soares da Cunha (ID-33557984) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-24948120):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO – NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS FIADORES – DESNECESSIDADE – RÉUS REVÉIS – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - DETERMINAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ART. 3o, VII DA LEI 8.009/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo o réu revel, é desnecessária nova intimação em Cumprimento de Sentença. Contudo, nada impede que intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC).
“É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp no 1.363.368).” (RAI n. 1016057-35.2019.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID-25891957) foram esses rejeitados conforme se constata do ID-28493486.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o princípio do contraditório, ampla defesa, além de expressa violação à norma do art. 513, § 2.o, II e art. 841, § 2.o, ambos do CPC.
Alegam tratar-se de cumprimento de sentença, onde a recorrida pretende o recebimento da quantia equivalente a R$ 346.783,22, decorrente da sentença.
Asseveram que “a sentença, apesar de o magistrado ter analisado o pedido da parte recorrente quanto à averbação da existência da ação na margem da matrícula do imóvel registrado sob o n.o 46.168, entendendo que o cancelamento não poderia ser acolhido, pois se trata de medida meramente acautelatória, no dispositivo da sentença nada mencionou, concluindo pelo indeferimento do pedido de nulidade do feito e de reconhecimento de que se trata de bem de família, além de determinar a hasta pública do imóvel penhorado.
Aduzem que são fiadores do devedor principal e em nenhum momento foram intimados para o cumprimento voluntário da sentença. Dizem que, apesar disso, o imóvel de sua propriedade foi penhorado, do que igualmente não tiveram ciência.
Ao final pugnam pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo ativo ou a concessão da tutela recursal para determinar o sobrestamento dos autos originários, suspendendo os atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-3362981 e 33755984.
É o relatório.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta aos Recorrentes buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após o indeferimento de sua pretensão deduzida em sede recursal, buscam os Recorrentes em verdade, não a suspensão do acórdão recorrido e sim a obtenção de pronunciamento judicial inédito que vise atribuir-lhe efeito suspensivo ativo ou a concessão da tutela recursal para determinar o sobrestamento dos autos originários, suspendendo os atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se as partes Recorridas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III